Tribunal: TJES
Processo: 5003867-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003867-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH CARDOSO FERES e outros

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL PARK

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

O manejo de Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmitiu o Recurso Especial configura erro a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
O
decisum
impugnado inadmitiu o Apelo Nobre, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o que evidencia o cabimento,
in casu
, do Recurso de Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, tendo o Recorrente interposto Recurso de Agravo Interno, em contraposição às normas legais aplicáveis à espécie.

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ELIZABETH CARDOSO FERES
e
MAURÍCIO FERES JÚNIOR
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 3663776), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 3150333), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROYAL PARK
, inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 2596056).

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, a desnecessidade de comprovação da hipossuficiência financeira para a concessão da assistência judiciária gratuita, bastando apenas a declaração nesse sentido.

Como cediço, por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05, deste Sodalício,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na hipótese, a Decisão agravada ostenta o seguinte teor,
verbo ad verbum
:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
por meio do qual pretendem,
Elizabeth Cardoso Feres e outro
(Id 2.596.056), ver reformado o acórdão (Id 2.378.318), da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignados, aduzem violação aos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 2.752.038).

À luz do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c art. 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no artigo 105, III, “a” e “c”, da CF, em face do aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013). 2 - Conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). 3 - Buscando analisar in concreto a situação econômica dos agravantes, foi determinado que trouxessem aos autos as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e faturas de cartões de crédito, sob pena de indeferimento do pleito. Contudo, os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo. 4 - Os documentos colecionados aos autos demonstram situação econômica incompatível com o estado de miserabilidade financeira, haja vista que os agravantes são proprietários de imóveis de valor elevado, sendo o imóvel objeto da dívida uma cobertura duplex na praia do canto. 5 - Recurso improvido.

À evidência, o recurso não comporta admissão, haja vista que a aferição relativa aos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita demanda incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente via, tendo em vista a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA.
ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ
.

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

3.
Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o estado de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo extremo, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
"

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1464705/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020).

Ademais, apesar de embasarem o manejo recursal na alínea “c” do permissivo constitucional, os recorrentes deixam de indicar paradigma que tenha partido de situação fático-jurídica idêntica e adotado conclusão discrepante, conforme exigem expressamente o §1º do art. 1.029 do CPC e o §1º do art. 255 do RISTJ.

Do exposto
, com arrimo no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil,
inadmito o recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 26 de julho de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

Portanto, resulta claro que o
decisum
impugnado inadmitiu o Apelo Nobre, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o que evidencia o cabimento,
in casu
, do Recurso de Agravo previsto no artigo 1.042, da Legislação Processual Civil.

Sob esse prisma, tem-se a ocorrência de erro a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
a respeito da matéria,
verbatim
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 1.
A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos
. 2.
Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes
. 3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente. 4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto RELATOR. Este é o voto.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de não conhecer do recurso,
com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DO RECURSO

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIZABETH CARDOSO FERES

e

MAURÍCIO FERES JÚNIOR
em face de decisão
que inadmitiu Recurso Especial.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de não conhecer o presente Agravo Interno por não se tratar do recurso cabível.

Na esteira do voto condutor e tendo em vista o que dispõe o Código de Processo Civil, o recurso cabível em face de decisão que inadmite Recurso Especial é o Agravo (art. 1.042 do Código de Processo Civil), ao passo que o recurso cabível em face de decisão que nega seguimento a Recurso Especial é o Agravo Interno, nos termos do artigo 1.030, §2° do Diploma Processual Civil.

O caso seria de manejamento de Recurso de Agravo, no entanto os recorrentes interpuseram Agravo Interno, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para não conhecer do presente Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente no sentido de não conhecimento do recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno que inadmitiu o Recurso Especial.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessao Virtual do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.